Tribunal: TJPA
Processo: 0802995-68.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802995-68.2023.8.14.0005

APELANTE: JOSIAS MARTINS DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARTE QUE ALEGA NÃO TER CELEBRADO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUTORA INTIMADA PELO JUÍZO PARA COMPARECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA. PATRONO INTIMADO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E RATIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO. INERTE.
DEMANDA

PREDATÓRIA
. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO ATO DE OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. ATO JURÍDICO CONSIDERADO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSIAS MARTINS DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, em face do
BANCO BMG AS
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, IV do CPC, em decorrência de fortes indicativos de se tratar de
demanda

predatória
e ante a ausência de procuração válida.

Aduz o autor, ora apelante, na peça inicial que é aposentado pelo INSS, e que, após buscar o Réu com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, o qual possui taxa de juros inferiores à práticas no mercado, sendo disponível para esta em razão de sua aposentadoria, foi ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com contrato de n° 15517391.

Ocorre que o autor sempre acreditou tratar-se de empréstimo consignado, havendo descontos mensais em valor mínimo em seus proventos, com a incidência de encargos rotativos cumulativos e com aumento progressivo, SEM DATA FIM, o que evidentemente se mostra abusivo, pois coloca o consumidor em exagerada desvantagem.

Desse modo, requereu a devolução em dobro de todos os valores descontados referentes à operação bancária indicada, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência da relação jurídica.

Recebendo os autos, e após decisão de emenda à inicial, o Juízo a quo, no exercício do poder geral de cautela e nos termos do Art. 139 do CPC, determinou a intimação do patrono do autor, para, acaso ainda não tivesse demonstrado, demonstrasse a regularização de sua habilitação; apresentando ainda, documentos pessoais de identificação legíveis; comprovante de endereço idôneo e atualizado; instrumento de procuração com assinatura idônea; instrumento de procuração pública ou particular, bem como o comparecesse pessoalmente a Secretaria, ante os claros indícios de ocorrência da intitulada
demanda

predatória
(ID Num. 17698800).

A parte autora apresentou manifestação no ID 98729221. A parte requerida apresentou contestação no ID 98806236. A parte requerida apresentou manifestação no ID 99219582.

Prolatada sentença (ID n° Num. 17698966) onde o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ante, tendo em vista que a parte autora não atendeu à determinação de emenda e não compareceu pessoalmente para ratificar a procuração no prazo concedido pelo Juízo.

Em suas razões recursais sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma, da inscrição suplementar – mero procedimento administrativo

e, que o fato de não possuir inscrição suplementar não pode impedir o advogado de exercer o seu labor e que tal irregularidade deverá ser apurada pelo referido órgão de classe.

Sustenta que no caso dos autos, a procuração anexada classifica-se como “ad judicia et extra” que habilita o advogado a representar seu cliente em todos os níveis judiciais e administrativos, independente de renovação ou especialidade e mais, a assinatura da parte autora constante tanto na procuração quanto em seus documentos de identificação são idênticas.

Aduz que a parte juntou em seu exordial, comprovante de endereço válido sob o qual não paira nenhum indício de fraude. Por outro lado, o CPC em seu art.319 não traz como requisito da inicial a juntada de comprovante de endereço, mas apenas e tão somente a indicação do endereço, que são coisas muito diferentes.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões,

Num. 17698973.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o presente recurso volta-se contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de emenda da inicial e procuração válida (pressuposto processual de validade) e diante da existência de indícios de que a presente
demanda
se enquadra no conceito de litigância
predatória
vinculada a empréstimos consignados e contratos bancários.

O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO.

Extrai-se dos autos, que o juízo de primeiro grau, "tendo em vista que a parte autora não atendeu à determinação de emenda e não compareceu pessoalmente para ratificar a procuração no prazo concedido pelo Juízo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, nos termos dos arts. 485, I e IV, do CPC.

Com efeito, observa-se que além de não ter havido emenda da inicial, com os documentos os quais o magistrado determinou a juntada, tendo em vista os indícios de demanda predatória, a parte autora deixou de comparecer pessoalmente em secretaria, conforme determinado pelo Juízo, o que por si só permite a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos fixados em sentença.

Ora, a
demanda
em questão possui nítidas características das chamadas
demandas
predatórias, pois envolve aposentados/pensionistas do INSS e questiona algum tipo de desconto bancário, seja de anuidade de cartão, seja de tarifas, seja de empréstimos de toda ordem, sendo utilizada sempre a mesma tese jurídica e sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação No 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e
demandas
repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Foi dessa cautela que, acertadamente, se valeu o magistrado sentenciante ao perceber o grande número de ações iguais patrocinadas pelo mesmo advogado, e pelo fato de o mesmo ter descumprido determinações necessárias para esclarecer as questões atinentes a demanda predatória.

Na verdade, o que se percebe é que os presentes autos revelam uma visível captação ilícita de clientes, inexistência de consentimento livre e esclarecido dos supostos clientes quanto ao ajuizamento das ações, utilização indevida do direito de ação, abuso do direito de litigar, falta de litígio real entre as partes, não restando qualquer incerteza, portanto, de que tais ações carecem de pressupostos processuais mínimos, a vontade manifesta de litigar e o interesse processual.

Não há o que se reformar, portanto, na sentença apelada.

Aliás, outros membros deste Tribunal já vêm decidindo pela manutenção de sentenças semelhantes à presente, como abaixo exemplifico:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE
DEMANDA

PREDATÓRIA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. (...) Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito. (...) Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, "d", do Regimento Interno. (Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CONFIRMAR A OUTORGA DA PROCURAÇÃO E A PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 0800280-68.2022.8.14.0076, Relatora Desa. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 17/02/2023)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES ORDINÁRIAS. ALEGAÇÕES DE FRAUDE BANCÁRIA E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. MAGISTRADO DE QUE SE VALE DO PODER GERAL DE CAUTELA.
DEMANDA

PREDATÓRIA
.
VALIDAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARTES QUE DEMONSTRAM DESCONHECER QUE POSSUIAM
DEMANDAS
JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇAS
MANTIDAS. (Apelação Cível nº 0800342-45.2021.8.14.0076, Relator Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 31/03/2023)

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024